Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.

1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.

1.2. In casu, a decisão agravada não determinou o bloqueio ou a penhora de valores existentes na conta do agravante, o que demonstra que os seus argumentos sobre tal tema estão totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada, não merecendo o conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. Se mostra desnecessária a juntada do calendário de recesso forense, por estar disponibilizado a todos no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar em não conhecer da contraminuta pelos motivos expendidos pelo agravante. Preliminar rejeitada.

3. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil.

3.1. No caso dos autos, incabível o instituto da compensação, pois os débitos apontados pelo agravante não são objeto do título executivo judicial, assim como são controvertidos, o que afasta a liquidez necessária à compensação.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.